Tribunal: TJMT
Processo: 1004596-06.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004596-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - CNPJ: 10.638.136/0001-85 (APELADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. SENTENÇA RATIFICADA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL DECORRENTE DO DECRETO-LEI N. 250/2015 – REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DA CONCESSÃO – DESCREDENCIAMENTO – BENEFÍCIO ONEROSO E POR PRAZO DETERMINADO – REVOGAÇÃO – ILEGALIDADE– OFENSA À SÚMULA 544 DO STF – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O incentivo fiscal concedido pelo DECRETO-LEI N. 250/2015 às empresas contempladas – ou seja, de caráter não geral – é precedido de análise individualizada. Assim, a empresa aderente somente pode usufruir da benesse se, efetivamente, preencher os requisitos previstos na legislação pertinente.

2. NO CASO, O DIFERIMENTO DO ICMS foi concedidO, por meio de termo de acordo, por prazo certo e com onerosidade ao beneficado, resultando, por consequência, em evidente diminuição da carga tributária a que está sujeito, razão pela qual, a revogação, indiscutivelmente, tem como consequência um acréscimo do sacrifício financeiro realizado pelo contribuinte.

3. O DIFERIMENTO DO ICMS concedidO PELO DECRETO LEI N. 250/2015, com prazo certo e sob condições onerosas, não pode ser revogada a qualquer tempo e modo, SOB PENA DE OFENSA A SEGURANÇA JURÍDICA, NA FORMA DA SÚMULA 544 DO STF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado pela HRP Comércio de Pneus Eireli contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, concedendo a ordem pretendida,
“para reconhecer o direito da empresa impetrante de usufruir do benefício fiscal até o final do termo anteriormente previsto”
.

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a inadequação da via mandamental eleita, sob a alegação de que a impetração se voltou contra lei em tese, a saber, o Decreto-Lei n. 317/2019, não trazendo nenhum ato concreto que caracterize ofensa a direito líquido e certo, devendo o feito ser extinto, sem julgamento do mérito.

No mérito, sustenta que o benefício fiscal concedido ao contribuinte se deu em evidente afronta à regra do convênio no CONFAZ, visto que, primeiramente, não há que se falar em concessão onerosa que não pode ser modificada unilateralmente, além de que a Lei Complementar 160/2017 da ao ente federativo uma faculdade de reinstituir os benefícios, de modo que o Estado de Mato Grosso não é obrigado a reinstituir os benefícios.

Segue sustentando, que a r. sentença, ao apontar a impossibilidade de modificação da concessão do benefício, calcada na regra do art. 178, do CTN, carece de fundamento basilar, qual seja o pressuposto de que o benefício tenha sido concedido lícita e constitucionalmente, o que não foi o caso.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ordem seja denegada.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 150393176).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (id. 157661172), opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença em reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado pela HRP Comércio de Pneus Eireli contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, concedendo a ordem pretendida,
“para reconhecer o direito da empresa impetrante de usufruir do benefício fiscal até o final do termo anteriormente previsto”
(id. 150393170).

Cinge-se dos autos, que a impetrante é pessoa jurídica de direito privado, que atua no ramo de venda no atacado e varejo de pneus estando sujeita ao recolhimento de ICMS, sendo-lhe concedido incentivo fiscal de Diferimento do referido tributo nas operações de importação (Decreto-Lei n. 250/2015) mediante termo de acordo a título oneroso e por prazo determinado de 03 (três) anos, contudo, teve o referido benefício revogado pela Fazenda Estadual, violando o seu direito líquido e certo.

Pugnou pela concessão da segurança, para que possa usufruir do benefício fiscal até o final do termo previsto na lei.

O douto magistrado
a quo
concedeu a ordem requerida, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“Como relatado, o presente
mandamus
foi impetrado com a finalidade de obter a concessão da segurança para que a empresa possa fruir do benefício até o final do termo previsto na lei, ou caso, não seja esse entendimento, deve ser concedido este benefício até a regulamentação da Lei 11.081/2020.

Em análise detida dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no. 28829686, e seguintes, denota-se que impetrante teve deferido o credenciamento para usufruir dos benefícios fiscais nas operações de importações, devendo o desembaraço aduaneiro ser realizado no recinto alfandegário do Porto Seco/MT pelo prazo de 03 (três) anos, conforme requerido através do processo no 366145/2018.

Todavia, com a vigência do Decreto no 317/2019, que revogou o Decreto no 250/2015, com efeitos a partir de 01.01.2020, tornou-se inviável o processo de importação, uma vez que houve aumento em 50% o cálculo do ICMS.

Cumpre asseverar que o Código Tributário Nacional em seu art. 178, garante a irrevogabilidade discricionária da isenção fiscal concedida por prazo certo e mediante contrapartida do beneficiário, senão vejamos:

“
Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104
”.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

Agravo Regimental em Recurso Extraordinário. Constitucional. Tributário. Isenção concedida e deferida a prazo certo. Livre supressão. Impossibilidade. Súmula 544 do STF. Alegada ofensa ao art. 97 da CF. Inexistência. Agravo improvido. I - O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a isenção tributária, quando concedida por prazo certo e mediante o atendimento de determinadas condições, gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado. Incidência da Súmula 544 do STF. (...). [RE 582.926 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, 1a T, j. 10-5- 2011, DJE 100 de 27-5-2011.

A propósito, cumpre destacar que o entendimento encontra-se, inclusive, pacificado conforme enuncia a súmula 544 do Supremo Tribunal Federal:

“
Súmula 544: Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas
”.

In casu
, o ato objurgado, como já apresentado alhures, obriga o contribuinte a aderir a novo regime (des) enquadramento de benefícios fiscais, anteriormente concedidos, configurando ato ilegal que viola direito líquido e certo da impetrante.

Portanto, faz jus a impetrante em usufruir do benefício fiscal concedido por prazo determinado, uma vez que cumpriu todos os requisitos exigidos pela Legislação do Estado.

Daí porque, impõe-se a concessão da segurança.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para reconhecer o direito da empresa impetrante de usufruir do benefício fiscal até o final do termo anteriormente previsto, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.”
(id. 150393170).

Irresignado, o apelante argui, preliminarmente, a inadequação da via mandamental eleita, sob a alegação de que a impetração se voltou contra lei em tese, a saber, o Decreto-Lei n. 317/2019, não trazendo nenhum ato concreto que caracterize ofensa a direito líquido e certo, devendo o feito ser extinto, sem julgamento do mérito.

Sem razão
. Basta uma simples leitura da exordial do presente
mandamus
para se verificar que a impetrante, ora apelada, questionou o quanto disposto Decreto-Lei n. 317/2019
, o qual revogou o Decreto-Lei n. 250/2015, que dispõe sobre o diferimento do ICMS incidente nas operações de importação de bens do exterior, quando o respectivo desembaraço aduaneiro for processado em recinto alfandegado de Porto Seco
.

Assim, em que pese às alegações do apelante, o certo é que o mencionado dispositivo legal ocasionou, de forma efetiva, efeitos concretos, atingindo diretamente a esfera de direitos da impetrante, ora recorrida, hipótese na qual é cabível a impetração de ação mandamental para apuração de eventual ilegalidade que prejudique direito líquido e certo da demandante.

Desse modo, a presente impetração se volta contra direito líquido e certo possivelmente violado por ato administrativo ilegal ou inconstitucional da autoridade pública apontada como coatora.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE NÃO VERIFCADA – REJEITADA
– CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO – RESOLUÇÃO 07/2008 SARP – LEGALIDADE – ANULAÇÃO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO E DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – DENEGAÇÃO DA ORDEM – REEXAME PREJUDICADO.

O Mandado de Segurança não se presta à impugnação de lei em tese (Súmula 266 do STF). Porém, comprovado que a impetração é de atos de efeitos concretos, que podem ser inconstitucionais e, violadores de direito líquido e certo, não há inadequação da via eleita tampouco a incidência da Súmula 266 do STF
.”
[...]” (REEX/RAC n. 0003276-50.2011.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 08.09.2021 – negritei e grifei).

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

No mérito, sustenta que o benefício fiscal concedido ao contribuinte se deu em evidente afronta à regra do convênio no CONFAZ, visto que, primeiramente, não há que se falar em concessão onerosa que não pode ser modificada unilateralmente, além de que a Lei Complementar 160/2017 da ao ente federativo uma faculdade de reinstituir os benefícios, de modo que o Estado de Mato Grosso não é obrigado a reinstituir os benefícios.

Segue sustentando, que a r. sentença, ao apontar a impossibilidade de modificação da concessão do benefício, calcada na regra do art. 178, do CTN, carece de fundamento basilar, qual seja o pressuposto de que o benefício tenha sido concedido lícita e constitucionalmente, o que não foi o caso.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ordem seja denegada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o incentivo fiscal de que trata o Decreto-Lei n. 250/2015, acerca do diferimento do ICMS incidente nas operações de importação de bens do exterior, quando o respectivo desembaraço aduaneiro for processado em recinto alfandegado de Porto Seco é precedido de análise individualizada, é concedido às empresas contempladas mediante análise individualizada.

Assim, a empresa aderente somente pode usufruir da benesse se preencher os requisitos previstos na legislação pertinente.

Com efeito, o Decreto-Lei n. 250/2015, previa expressamente, em seu art. 3o, os requisitos necessários para o gozo do aludido benefício fiscal.

Além disso, o Estado não está impedido de revisar referido benefício a qualquer momento e, ao constatar que a empresa beneficiada não preenche os requisitos, revogar o benefício fiscal.

Entretanto, a isenção onerosa ou condicionada não pode ser revogada ou modificada por lei, consoante posicionamento jurisprudencial adotado pelo Supremo Tribunal Federal no verbete sumular 544, confira,
verbis
:

“Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.”

No caso em tela, verifica-se que a impetrante, ora apelada, foi devidamente credenciada incentivo fiscal de Diferimento do ICMS nas operações de importação de pneus (Decreto-Lei n. 250/2015), mediante termo de acordo a título oneroso e por prazo determinado de 03 (três) anos, contudo, teve o referido benefício revogado pela Fazenda Estadual.

Assim sendo, o benefício concedido com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogado a qualquer tempo, porque ofende a segurança jurídica, por se tratar de direito adquirido do contribuinte, qual seja, de usufruir do benefício fiscal pelo prazo acordado.

Não obstante, o Código Tributário Nacional estabelece que, ainda que haja lei posterior que extingue ou reduz isenções, em casos de concessão por prazo determinado e desde que obedecidas determinadas condições, a isenção não pode ser revogada, vejamos,
verbis
:

“Art. 178 – A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.”

Com efeito, a manutenção da impetrante, ora recorrida, no referido programa somente poderia ser suspensa ou cancelada caso a mesma deixasse de observar o disposto nos arts. 3o e 4o-A, ambos do Decreto-Lei n. 250/2015, ou ainda por não obedecer às exigências assinadas no momento da concessão do incentivo, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Dessa forma, em que pese às alegações do apelante, o certo é que não é possível a simples revogação da isenção tributária, sem uma justa causa e a observância dos trâmites legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.

Neste contexto, é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo,
verbis
:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. TERMINAIS MÓVEIS. TELEFONIA CELULAR. ZONA FRANCA DE MANAUS. TECNOLOGIA DIGITAL. POSTERIOR RECLASSIFICAÇÃO. BEM DE INFORMÁTICA. BENEFÍCIO FISCAL. CONCESSÃO SOB CONDIÇÃO ONEROSA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. À luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, os benefícios fiscais concedidos por prazo certo e em função de determinadas condições não podem ser revogados ou modificados por legislação superveniente, sob pena de violação do direito adquirido e do princípio constitucional da segurança jurídica
.

2. Mutatis mutandis: "Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas" (Súmula 544 do STF).

3. Hipótese em que, mediante resolução do Conselho de Administração da SUFRAMA, foi concedido à fabricante de terminais portáteis de telefonia celular incentivo fiscal de redução de alíquota de imposto de importação (art. 7o, § 4o, do DL n. 288/1967), sem especificação da tecnologia a ser utilizada e em momento anterior à definição dos celulares digitais como bens de informática.

4. A aprovação do projeto se realizou, naquela época (1993), com o conceito legal até então admitido para terminais móveis de telefonia celular.
A terminologia tecnológica, ainda que revista, não permite a revogação nem a modificação posterior do benefício, sob pena de violação da segurança jurídica e do direito adquirido da contribuinte
.

5. Nos termos do o § 7o, inciso II, c, do art. 7o do DL n. 288/1967, "a redução do Imposto sobre Importação, de que trata este artigo, somente será deferida a produtos industrializados previstos em projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Suframa que objetiva a incorporação de tecnologias de produtos e de processos de produção compatíveis com o estado da arte e da técnica". A eventual incorporação de novas tecnologias, portanto, está prevista para o período do benefício de redução de alíquota do imposto de importação, de tal sorte que não se pode aceitar a evolução tecnológica do produto, ou do seu fabrico, como argumento válido para a revisão do benefício.

6. Recurso da Fazenda Nacional não provido.”
(REsp n. 1.310.341/AM, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 13.12.2018 – negritei e grifei)

Partindo dessas premissas, não pode Fazenda Estadual suspender a empresa impetrante, ainda na vigência do prazo contratual, sob a alegação de que pode revogar o benefício a qualquer tempo.

Por conseguinte, ainda que a condição anterior seja agora revogada, não podem os benefícios, concedidos em estrito cumprimento e observância da legislação vigente em 2015, serem revistos por alteração posterior.

Logo, restando demonstrado que à época da solicitação e concessão do benefício, a empresa impetrante atendia as exigências legais, não pode agora ser desenquadrada, por se tratar de ofensa manifesta ao art. 178, do CTN, bem como da súmula 544 do STF.

Outro não é o entendimento jurisprudencial, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE NULIDADEPARCIAL DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA – PRODEIC – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – LEI N. 7.958/2003 – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – POSTERIOR AUDITORIA E DESENQUADRAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL – ISENÇÃO ONEROSA – CUMPRIMENTO DE TODASAS OBRIGAÇÕES PACTUADASPELA EMPRESA BENEFICIÁRIA – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RESTAURAÇÃO DO ENQUADRAMENTO – CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃODE TUTELA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há decadência ou prescrição administrativa se a própria lei regulamentadora prevê revisão do ato enquadramento no PRODEIC pela administração pública, bienalmente, visando à constatação do cumprimento das obrigações pactuadas até que decorra por completo o prazo estipulado no instrumento.

2 – Não há falar-se em cerceamento de defesa por ausência de portaria e falta de análise das alegações finais se as provas dos autos são conclusivas quanto ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. O fato de a apreciação das provas ter sido divergente das teses defensivas não caracteriza, sob esse fundamento, nulidade do processo.

3 - O benefício fiscal em discussão tem por finalidade precípua contribuir para expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estatal. Com ênfase na geração de empregos e renda e nas desigualdades sociais, no Estado de Mato Grosso foi criado pela Lei n. 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto n. 1.432/2003.

4 – As isenções concedidas com prazo certo e sob condições onerosas não podem ser revogadas a qualquer tempo ou por motivos injustificáveis, ainda mais se não há notícia de descumprimento das obrigações assumidas no pacto pela empresa beneficiária
.

5 – Irregularidades sanáveis não podem servir de causas motivadoras para a drástica exclusão da empresa do Plano de Desenvolvimento – PRODEIC, especialmente quando a concessão da benesse demanda altos custos.

6 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.”
(RAC n. 1013462-42.2016.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.10.2022 – negritei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INCENTIVO FISCAL – PRODEIC – INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO MEDIANTE CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ANTES DE ESGOTADOO PRAZO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta ou modificação para condições menos vantajosas pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.
Apelo desprovido.”
(RAC n. 1020111-86.2017.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 25.07.2022 – negritei)

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 157661172), observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
RATIFICO A SENTENÇA
, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023